Tribunal: TJDFT
Processo: 0700179-63.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. FALECIMENTO DA AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE PARCIAL DO OBJETO. OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA. SUBSISTÊNCIA DOS EFEITOS PATRIMONIAIS. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconheceu o direito da autora, pessoa idosa e portadora de Alzheimer em estágio avançado, ao tratamento domiciliar (home care) nos limites técnicos apurados, determinou a substituição de dispositivo de gastrostomia e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, sobrevindo notícia de falecimento da autora antes da prolação da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois pontos em debate: (i) definir se o falecimento da autora enseja a perda superveniente do objeto da demanda em sua integralidade; (ii) estabelecer se a negativa parcial de cobertura de tratamento domiciliar configura falha na prestação do serviço apta a justificar a condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação de fazer consistente na prestação de assistência domiciliar possui natureza personalíssima, de modo que o falecimento da autora implica perda superveniente do objeto apenas quanto a essa obrigação.
4. A condenação por danos morais possui natureza patrimonial e é transmissível aos sucessores, subsistindo o interesse processual quanto aos seus efeitos.
5. A negativa parcial de cobertura de tratamento essencial, prescrito por médico assistente e corroborado por prova pericial, configura falha na prestação do serviço e viola os direitos à saúde e à dignidade da pessoa humana.
6. A necessidade de intervenção judicial para obtenção do tratamento evidencia a ilicitude da conduta da operadora.
7. O dano moral, na hipótese de negativa indevida de cobertura em contexto de enfermidade grave, é presumido (in re ipsa), dispensando prova do prejuízo concreto.
8. O falecimento posterior da autora não afasta o dever de indenizar, pois o dano se consuma no momento da conduta ilícita.
9. O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O falecimento do beneficiário de plano de saúde acarreta perda superveniente do objeto apenas quanto à obrigação de fazer de natureza personalíssima, subsistindo os efeitos patrimoniais da condenação.
2. A negativa parcial de cobertura de tratamento domiciliar essencial configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.
3. O dano moral decorrente de negativa indevida de cobertura médica é presumido e transmissível aos sucessores quando já consumado em vida.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2003996, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 05/06/2025; TJDFT, Acórdão 2088446, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 04/02/2026.